Tribunal: TJDFT
Processo: 0712047-45.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não há omissão no voto condutor do acórdão quando a matéria sequer foi posta em discussão por meio de recurso de apelação. No caso dos autos, o requerido/reconvinte não interpôs os recursos cabíveis em face da r. sentença de primeiro grau, seja embargos de declaração ou apelação, sendo que o recurso ora interposto não se presta ao objetivo ora perseguido, no sentido de que sejam arbitrados honorários sucumbenciais na reconvenção.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
3. Embargos declaratórios não providos.